Tribunal: TJES
Processo: 5025067-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025067-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ATRASO VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE DE INDENIZAÇÃO DA CONVENÇÃO (R$ 2.261,64). DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº 5025067-05.2023.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS

S/A

Recorrido: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 9068202).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS
S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

que deve ser aplicada a legislação internacional de transporte aéreo (Convenção de Montreal e de Varsóvia;
b)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea;
c)
que houve a reacomodação do recorrido no próximo voo disponível;
d)
que não há que se falar em danos materiais e morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do atraso do voo do recorrido (que ocasionou na perda de sua conexão para o voo internacional, chegando ao seu destino final com muitas horas de atraso), e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 2.261,64 – despesas com hospedagem e alimentação) e morais (R$ 8.000,00).

Em que pese a recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea, razão não lhe assiste.

Ora, apesar do recorrido ter sido acomodado em outro voo, o atraso gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou na perda da conexão do voo e, por via de consequência,
“[...] a chegada ao destino final estava prevista para o dia 14/07/2023, às 11h, e devido a tal atraso somente chegou somente às 22h, bem como houve acréscimo de conexão, totalmente diverso ao inicialmente contratado”
(
sic
– ID 9068192, negritei).

Como se não bastasse, a empresa recorrente não comprovou o fornecimento de assistência material ao recorrido, tendo este que desembolsar valores com hospedagem e alimentação.

Com relação ao pedido de danos materiais, por se tratar de lide que tem como causa de pedir atraso de voo internacional, é aplicável ao presente caso a convenção de Montreal e de Varsóvia, conforme entendimento exarado pelo E. STF ao julgar o Tema 210. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Assim, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, “o transportador responde pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.

Em detida análise dos autos, verifico que inexiste comprovação de que o atraso adveio de situação impossível de se prever ou ainda que a parte adotou as medidas necessárias para impedir o ocorrido.

Desse modo, as provas colacionadas aos autos revelam que, em virtude do atraso do voo de ida, o recorrido perdeu a sua conexão de São Paulo para Nova York, sendo reacomodado em outro voo no dia seguinte, e, em virtude disso, arcou com despesas de hotel em São Paulo (R$ 1.070,50) e alimentação (R$ 151,08), além do atraso em seu
check in
em Nova York (marcado para às 15h, mas somente chegou ao hotel às 22h), devendo ser reembolsado no montante de 50% do valor pago pela hospedagem (R$ 1.040,06).

Portanto, os prejuízos materiais totalizam a quantia de R$ 2.261,64 (dois mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), valor estabelecido dentro do limite de indenização da convenção de Montreal (artigo 22.1).

Com relação aos danos morais, incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, ressaltando-se que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejjuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, notadamente pela ausência de auxílio material ao recorrido pela companhia aérea, além da chegada tardia ao seu destino final, o que lhe causou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito, colaciono os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Assim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS

S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)